Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-94.2019.8.11.0091
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000004-94.2019.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KAROLINE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.019.171-38 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000004-94.2019.8.11.0091

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Monte Verde/MT

Recorrente(s):

Karoline Pereira dos Santos

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ITINERÁRIO REALIZADO POR MEIO TERRESTRE (ÔNIBUS). ATRASO DE APROXIMADAMENTE TREZE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O cancelamento do voo contratado que culminou com a alteração do meio de transporte, fazendo com que a passageira realizasse o trajeto por meio terrestre e não o aéreo, e ainda chegasse ao destino final com atraso de aproximadamente 13 (treze) horas, configura falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pela consumidora.

Eleva-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC,
JULGO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
a empresa Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da citação”.

A Reclamante alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas da Reclamada, saindo de Alta Floresta/MT no dia 22/12/2018 às 14h10min e destino final Cuiabá/MT às 15h25min. Contudo, o voo foi cancelado e a passageira teve que realizar a sua viagem por meio de transporte terrestre (ônibus), oferecido pela empresa aérea, saindo às 15h00min e chegando ao destino às 03h00min do dia seguinte (23/12/2018). Diante do atraso de aproximadamente 13 (treze) horas para chegar ao destino final, em relação ao voo previamente contratado, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral.

Da análise dos autos, inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo da Recorrente que culminou no atraso de aproximadamente 13 (treze) horas na chegada ao destino final, por meio diverso do contratado, uma vez que contratou transporte aéreo, mas lhe fora prestado transporte terrestre.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral a Reclamante, os fatos aqui descritos lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que assiste razão a Recorrente e deve ser majorado em valor compatível com a lesão sofrida, visto que além do atraso de aproximadamente 13 horas, o itinerário foi realizado por meio terrestre (ônibus), diverso do contratado com a empresa Reclamada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator